Tribunal: TJSP
Processo: 1002369-50.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

–

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o quantum fixado em sentença.

JUROS MORATÓRIOS
– Incidência – Termo inicial – Relação extracontratual – Evento danoso- Inteligência da Sumula 54 do STJ:

– O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da Súmula 54 do STJ.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002369-50.2019.8.26.0400 Olímpia Voto n. 21.645
Registro: 2021.0000004308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002369-50.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante/apelada
MARCOS SUEL FOGAÇA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002369-50.2019.8.26.0400 Olímpia Voto n. 21.645
-- voto n. 21.645 --
Apelação Cível n. 1002369-50.2019.8.26.0400
Apelante e apelado reciprocamente: Marcos Suel Fogaça Silva
e Banco Bradesco S/A
Comarca: Olímpia
Juiz de Direito sentenciante: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Sentença disponibilizada em 31/07/2020.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais
com observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o
quantum fixado em sentença.
JUROS MORATÓRIOS
Incidência Termo inicial Relação extracontratual Evento
danoso- Inteligência da Sumula 54 do STJ:
O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do
evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da
Súmula 54 do STJ.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
por ambas as partes da respeitável sentença a fls. 417/438, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na ação declaratória

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002369-50.2019.8.26.0400 Olímpia Voto n. 21.645
de inexistência de débito c/c tutela de
urgência e dano moral, ajuizada por MARCOS SUEL FOGAÇA SILVA
contra BANCO BRADESCO S/A, a fim de declarar a inexistência do
débito sub judice; antecipar os efeitos da tutela neste ato, devendo a parte
requerida cumprir a obrigação de fazer (retirada do nome do autor dos
cadastros de maus pagadores), no prazo de 10 dias, sob pena de multa
diária de R$1.000,00; condenar a parte requerida no pagamento de
R$10.000,00 à parte requerente, a título indenização por danos morais,
com incidência de juros legais de 1% ao mês além de correção monetária
de acordo com a tabela prática do TJSP, incidindo ambos (juros e
correção) a partir da data da sentença.
Por força da sucumbência, responderá o
banco pelo pagamento de custas, despesas processuais atualizadas desde
o ajuizamento desta ação e honorários advocatícios fixados em
R$1.200,00, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dessa respeitável sentença, recorreu o autor
(fls. 441/454), pretendendo a majoração do valor da indenização arbitrada
em sentença, por entender que ele não é suficiente para compensar os
transtornos que lhes foram causados. Sustenta que o valor deve amenizar
o sofrimento da vítima, bem como desestimular a reiteração da prática por
parte do agente causador, tendo caráter punitivo, devendo ser fixado em
R$ 15.000,00, com juros de mora desde a negativação, conforme Súmula
n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Requer também a majoração dos
honorários sucumbenciais.
Também inconformado, o banco réu recorre
(fls.459/469), pretendendo a alteração do valor do quantum indenizatório,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002369-50.2019.8.26.0400 Olímpia Voto n. 21.645
pois o que fora arbitrado em sentença em R$10.000,00, não foi fixado de
forma moderada e gerará enriquecimento sem esforço da parte adversa.
Ressalta que a situação exposta na inicial não teve desdobramentos que
viessem a causar danos morais na intensidade narrada pela ora recorrida.
Explica que nos termos do artigo 944, caput,
do Código Civil, o valor da indenização deve levar em consideração a
extensão do dano e, no caso de prejuízo moral, os parâmetros a serem
considerados são o grau de culpa do ofensor, a extensão do prejuízo ou a
intensidade do sofrimento da vítima e a situação econômico-financeira das
partes, bem como, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
devendo o valor compensar o abalo moral e prevenir novas falhas sem
promover enriquecimento indevido.
Ressalta que o débito declarado inexigível é
do montante de R$ 606,84, porém, o valor fixado a título de indenização
por danos morais é excessivo e desproporcional ao fato, eis que superior,
mais de 16 vezes ao valor do débito declarado inexistente.
Assevera também, ser desnecessária a
imposição de multa, devendo ser ela afastada, ou reduzida. Alega que a
imposição de astreintes não se presta ao enriquecimento sem causa; a
finalidade é coibir a obstinação da parte ao cumprimento de uma decisão
judicial. Destaca ser necessário que ela seja limitada, pois desse modo,
causará enriquecimento ilícito da parte adversa. Requer seja ela fixada em
R$200,00, e limitada a 30 dias-multa.
Os recursos são tempestivos, e o do réu
bem preparado, sendo dispensado de preparo o recurso do autor por ser

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002369-50.2019.8.26.0400 Olímpia Voto n. 21.645
beneficiário de gratuidade judiciária, por decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento n. 2157411-14.2019.8.26.0000, que tramitou
perante essa 13a Câmara de Direito Privado (fls. 112/119).
À
exceção
da
confirmação
da
tutela
provisória, ponto em que os recursos devem ser recebidos somente no
efeito devolutivo (art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC/2015), os recursos ficam,
nesta oportunidade, recebidos também no efeito suspensivo, de acordo
com o “caput” do art. 1.012 do diploma processual.
Ambos apresentaram resposta ao recurso da
parte contrária, em que pugna pelo não provimento das respectivas
razões, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c tutela de urgência e dano moral ajuizada por
MARCOS SUEL FOGAÇA SILVA contra BANCO BRADESCO S/A, em que
narra que ao tentar realizar um empréstimo bancário, descobriu a parte
autora que seu nome encontra-se negativado junto a requerida pelo valor
de R$ 606,84, proveniente do contrato 057352665000060CT, com
vencimento para o dia 10/07/2017, proveniente de cartão de crédito.
Pretendeu a declaração da inexigibilidade do débito, exclusão do
apontamento e dano moral no valor de R$15.000,00.
Após a apresentação de contestação e
réplica, o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação para
declarar inexigível o débito, e condenar o banco ao pagamento de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002369-50.2019.8.26.0400 Olímpia Voto n. 21.645
indenização no valor de R$ 10.000,00, concedendo a tutela naquela
oportunidade para retirada do desabono, fixando multa diária de
R$1.000,00. Ambas as partes recorrem, cujos recursos serão analisados a
seguir.
No recurso do banco, pretende apenas seja
reduzido o valor do quantum indenizatório, não se insurgindo contra a
ocorrência do dano moral. Em contrapartida, o autor pretende seja ele
majorado.
Pois bem. É forçoso reconhecer que o
montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade.
A ação indenizatória não pode servir para o
enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em valor ínfimo,
devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que não
mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
E no caso, ficou demonstrado o dano que
ofendeu personalidade do apelado, que teve indevidamente seu nome
incluído nos cadastros de mal pagadores, pelo réu, em razão de dívida
inexistente.
Anote-se que não tendo obtido resolução no
âmbito extrajudicial, o autor precisou se socorrer do Poder Judiciário para
que tivesse seu nome livre do apontamento abusivo.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002369-50.2019.8.26.0400 Olímpia Voto n. 21.645
Assim, o valor fixado na sentença (R$
10.000,00) mostra-se adequado à necessária compensação dos prejuízos
experimentados, sendo capaz de reparar dignamente a vítima do evento
danoso, desestimulando condutas semelhantes do réu, sem ter o condão
de acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
Consigne-se, que tal valor vem sendo adotado
por Essa Câmara para casos semelhantes de indenização por dano moral
decorrente de fraudes no âmbito das movimentações bancárias.
II. No que toca à fixação do termo inicial para
o cômputo dos juros, por se tratar de relação extracontratual, uma vez
que a existência da contratação entre as partes não restou comprovada
nos autos, a sentença merece reparo para fazer constar que os juros
passem a incidir a partir do evento danoso, ou seja, a data da negativação,
aplicando-se o quanto disposto pela Súmula 54 do C. Superior Tribunal
de Justiça1.
III. Pretende o banco apelante, também, o
afastamento da multa cominatória imposta em sentença, o que deve ser
acolhido.
Isso
porque
a
inexigibilidade
já
foi
reconhecida em sentença, e assim, desnecessário que o banco tenha o
encargo de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes.
Assim, determino que a Serventia oficie aos referidos cadastros,
comunicando a presente decisão, para os devidos fins.
1 Sumula 54 STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002369-50.2019.8.26.0400 Olímpia Voto n. 21.645
IV. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso do autor para fixar o evento danoso como
termo inicial para incidência dos juros de mora, nos termos da Súmula 54
do C. Superior Tribunal de Justiça, e dá-se parcial provimento ao
recurso do réu para afastar a multa diária.
Oficie-se com urgência, para os cadastros de
inadimplentes, comunicando-se o teor da presente decisão.
Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, a fim de majorar honorários das partes, em
razão de ambas terem se saído vencidas em grau recursal, ainda que em
parte.
Por fim, respeitadas as decisões dos tribunais
superiores, pelas quais vêm afirmando ser preciso o pré-questionamento
explícito dos dispositivos legais ou constitucionais inferidos violados e a
fim de ser evitado eventual embargo de declaração, tão só para esse fim,
por falta de sua expressa referência na decisão então proferida, ainda que
examinado de forma implícita, dou por pré-questionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais apontados.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --